Tribunal: TJMT
Processo: 1026061-91.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026061-91.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MEIRIELZI DAVINA DA SILVA - CPF: 538.134.991-20 (APELANTE), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA NO MURO D
A RESIDÊNCIA D
O CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL – IDENTIFICAÇÃO DE QUE O MU
RO ESTÁ CONSTRUÍDO NO PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) –

AUSÊNCIA DE
INTERFERÊNCIA NA
CASA
D
O
AUTOR
–

ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANOS MORAIS INDEVIDOS
–

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se na perícia consta que o
muro foi construído na calçada e, estando este irregular,
não há ato ilícito que justifique as providências pretendidas na demanda, sobretudo porque não comprovado que as manutenções na rede
de telefonia interferem
significativamente
na residência da autora.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 1
5
% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante
alega
que foi instalado em seu muro um armário de distribuição da apelada, sem atender as normas estabelecidas pela agência reguladora do serviço de telefonia
e sem a sua autorização e que há quatro anos vem gerando transtornos
na sua residência, pois os prepostos/terceirizados da apelada tem acesso diário ao equipamento
(até mesmo no período da noite)
e, inclusive, à sua casa, o que viola o seu direito de propriedade.

Diz que o perito não soube precisar se o
armário de distribuição foi feito antes ou depois da construção do muro e que
os atos de abrir, fechar e realizar manutenções pode danificar a estrutura do muro, com fissuras, quebra de material da alvenaria e desconforto sonoro.

Sustenta que faz jus à reparação por danos morais
.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (ID.
198013269
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelante alega que foi instalado em seu muro um armário de distribuição da apelada, sem atender as normas estabelecidas pela agência reguladora do serviço de telefonia e sem a sua autorização, e que há quatro anos vem gerando transtornos na sua residência, pois os prepostos/terceirizados da apelada tem acesso diário ao equipamento (até mesmo no período da noite) e, inclusive, à sua casa, o que viola o seu direito de propriedade.

A apelante d
iz que o perito não soube precisar se o armário de distribuição foi feito antes ou depois da construção do muro e que os atos de abrir, fechar e realizar manutenções pode danificar a estrutura do muro, com fissuras, quebra de material da alvenaria e desconforto sonoro.

Ressalta que o muro
encontra-se
inclinado e pode causar a sua queda, atingindo algum pedestre, ou seja, pode ocasionar dano de grave risco
à
ele e sua família, bem como a terceiros.

Busca seja determinado à apelada a retirada do equipamento às suas próprias expensas, readequando-se o muro, bem como indenização por prejuízos extrapatrimoniais de 25
salários mínimos
, correspondente a R$26.125,00 na data da inicial.

A lide foi julgada improcedente.

Houve a inversão do ônus da prova em decisão contra a qual não houve Recurso (ID. 198013161).

Requerida a realização de perícia por ambas as partes, assim ficou consignado na conclusão do respectivo laudo:

Aos quesitos, respondeu:

Em esclarecimentos complementares, pontuou:

Vale destacar que a princípio ficou claro no laudo pericial que boa parte do muro foi construído na área da calçada, ou seja, de forma totalmente irregular, de modo que a instalação do equipamento de telefonia não interfere na residência da apelante, tendo ficado expresso que não é necessária a entrada de prepostos da apelada no interior da casa da apelante.

Assim, eventual regularização da posição do armário de distribuição de telefonia dependeria de correção do muro, que está atingindo o passeio púbico, sendo esta responsabilidade exclusiva da autora/apelante.

Sobre o fato de o muro ter sido construído antes ou depois da instalação do equipamento da Concessionária, o perito assinalou que já havia parte da construção, o que infirma a alegação da apelada.

E mais, as manutenções realizadas no muro pela apelada, as quais podem
gerar algum desconforto sonoro
não são capazes de excluir a hipótese de que o muro está irregular, o que afasta qualquer ilícito.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §2o, do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em virtude
da
autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024